Tribunal: TJSP
Processo: 1006364-75.2018.8.26.0604
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy(Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais (tema 500). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1006364-75.2018.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é agravado
EUGENIO DIOGO DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006364-75.2018.8.26.0604/50000
2
AG. INT. No 1006364-75.2018.8.26.0604/50000
COMARCA: SUMARÉ (2aVC)
AGTE: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGDO: EUGÊNIO DIOGO DE FARIA
VOTO No52456
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação
de reintegração de posse motivada por inadimplemento
financeiro. Devolução do valor residual garantidor.
Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado
com o valor da venda do bem seja maior que o total
pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se
previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas
ou
encargos
contratuais
(tema
500).
Ausência
de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra
decisão que, em demanda revisional, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.099.212/RJ, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega ofensa à
Súmula 564 do STJ e ao tema 500, também do STJ. Aduz
que o acórdão guerreado não determinou o prévio
desconto de outras despesas ou encargos contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006364-75.2018.8.26.0604/50000
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.099.212/RJ,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, a respeito da forma de devolução do valor
residual garantido nas ações de reintegração de posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006364-75.2018.8.26.0604/50000
4
motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil
financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado
com o valor da venda do bem for maior que o total
pactuado como VRG na contratação, será direito do
arrendatário receber a diferença, com desconto prévio,
porém, se estipulado no contrato, de outras despesas
ou encargos contratuais. Confira-se a fls. 172/174.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 132/136) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir que a devolução do
VRG
deverá
obedecer
aos
parâmetros
fixados
no
precedente repetitivo, com o prévio desconto de outras
despesas
ou
encargos
contratuais,
caso
exista
estipulação no contrato.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Assim, diante da resolução do contrato de
arrendamento mercantil, de rigor a devolução do VRG
por ser uma consequência da devolução do bem, mas não
como determinado na sentença (considerando o valor de
venda do bem com a dedução dos débitos em aberto),
conforme decidido no recurso especial n.o 1.099.212/RJ
proferido em regime de Recurso Repetitivo, a saber:
(...) Dessa forma, o arrendatário somente terá direito
de receber o VRG que antecipou quando a soma deste
valor e do montante obtido com a venda do bem
arrendado
for
superior
ao
VRG
previsto
contratualmente; cabendo, porém, se estipulado no
contrato, o prévio desconto de outras despesas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006364-75.2018.8.26.0604/50000
5
encargos contratuais, conforme já decidiu esta 28a
Câmara de Direito Privado, a saber:” (fls. 177/178).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR No impedimento do Presidente da Seção de
Direito Privado